Tribunal: TJBA
Processo: 8054088-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054088-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA, PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: ANA PAULA CARVALHO VIANA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelações simultâneas nos autos de ação ordinária proposta por candidata aprovada na 102ª posição para o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa do Tribunal de Justiça da Bahia, no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2014. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a nomeação e posse da autora. O Estado da Bahia apelou sustentando ausência de direito subjetivo à nomeação, por tratar-se de aprovação fora do número de vagas, sem comprovação de preterição. A autora interpôs apelação restrita à condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação em razão do surgimento de novas vagas durante a validade do concurso; (ii) estabelecer se há nos autos prova suficiente de preterição arbitrária e imotivada apta a ensejar a conversão da expectativa em direito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessária a demonstração de preterição arbitrária e imotivada pela Administração para sua conversão em direito subjetivo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), fixou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos em cadastro reserva.

Reclamações constitucionais recentes (Rcl 58.919/BA e Rcl 81.308/BA) reiteraram que apenas a preterição arbitrária e imotivada pode ensejar direito subjetivo, não bastando a vacância de cargos ou a alegação genérica de contratações temporárias.

No caso concreto, não há prova cabal de que a Administração tenha realizado contratações em número e natureza suficientes para alcançar a posição da candidata, inexistindo demonstração de preterição.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o TJ/BA, MP/BA e PGE/BA apenas consolidou a nomeação definitiva de candidatos já em exercício até 30/04/2023, não abrangendo a situação da autora.

Reformada a sentença, julga-se improcedente a ação, restando prejudicado o recurso da autora quanto à condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do Estado da Bahia provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, não configurando direito subjetivo à nomeação.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro reserva.

Apenas a preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada, converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18.04.2016 (Tema 784 da repercussão geral); STF, RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.05.2017; STF, Rcl 58.919/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.06.2023; STF, Rcl 81.308/BA, Primeira Turma, j. 2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054088-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ANA PAULA CARVALHO VIANA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela parte autora, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça